Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739632-51.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Claudio da Silva Braga Renata Ferreira Vilaça de Alvarenga Braga Maria Alice da Silva Braga Embargado: Maria Alves Faria D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Claudio da Silva Braga, Renata Ferreira Vilaça de Alvarenga Braga e Maria Alice da Silva Braga contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 52377676). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator